Tribunal: TJDFT
Processo: 0706770-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. REVELIA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação de ressarcimento ajuizada, julgou procedente o pedido inicial, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 6.192,04, acrescido de correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, desde a data do desembolso. Além disso, fixou a condenação do requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a revelia foi aplicada corretamente e se seus efeitos poderiam ser afastados; e (ii) avaliar se o apelante conseguiu comprovar que não era o responsável pelo acidente de trânsito que fundamenta o pedido de ressarcimento de danos materiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça concedida na origem ao apelante se estende automaticamente à fase recursal, sendo desnecessário novo pedido nesse sentido.
4. A revelia configura-se pela ausência de contestação do réu, gerando presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, conforme o art. 344 do CPC. Tal presunção não abrange questões de direito e não exime o autor de comprovar os elementos constitutivos do seu direito.
5. O apelante alega ilegitimidade passiva, afirmando que já havia vendido o veículo causador do acidente a um terceiro antes do evento danoso. Contudo, ele não apresenta provas suficientes para comprovar a alegada venda e transferência de posse antes do momento do acidente, limitando-se a apresentar uma autorização de transferência de veículo.
6. Conforme o art. 373, II, do CPC, o réu tem o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, ônus que o apelante não se desincumbiu de cumprir, permanecendo, assim, sua responsabilidade no acidente.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A gratuidade de justiça concedida na origem ao réu estende-se automaticamente à fase recursal.
2. A revelia gera presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pelo autor, mas não desonera este de comprovar os elementos constitutivos do direito pleiteado.
3. O réu não se desincumbiu do se ônus probatório ao não demonstrar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, sendo mantida sua responsabilização nos termos da sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o; 85, § 11; 344; 345, IV; 373, I e II. CC, arts. 186, 187, 927.

Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1924959, 07070123020208070009, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, julgado em 18/9/2024; Acórdão 1763298, 07173616420218070007, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, julgado em 21/9/2023.